Tribunal: TJDFT
Processo: 0707811-93.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. NOVO PEDIDO. NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. TURBAÇÃO. REQUISITOS. MELHOR POSSE. SITUAÇÃO FÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inovação dos argumentos da apelação, dissonante das alegações até então trazidas pela parte, impedem o conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 1.1. A formulação de pedido novo por ocasião da interposição do recurso de apelação trata-se de evidente inovação recursal, o que não é admitido pelas normas processuais vigentes, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição. Pedido não conhecido.
2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que o recurso questiona a totalidade dos fundamentos da sentença, a fim de reformá-la, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar alegada em contrarrazões rejeitada.
3. A posse é exercida e comprovada através da prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, sendo, portanto, fática e não simplesmente jurídica consoante ocorre com o direito de propriedade.
4. O art. 1.196 do Código Civil assevera que se considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade. Assim, foi adotada a teoria objetiva de Ihering, quanto à posse, segundo a qual o possuidor é quem, em seu próprio nome, exterioriza alguma das faculdades da propriedade, seja ele proprietário ou não.
5. Na hipótese, ambas as partes demandam a posse do imóvel com base em cessão de direitos, motivo pelo qual defere-se a proteção possessória àquele que comprovar exercer a melhor posse, a qual deve ser avaliada de acordo com o caso concreto.
6. As partes rés não se desincumbiram de seu ônus de comprovar a posse sobre o imóvel, segundo determina o art. 561, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há como prosperar o pleito pelo reconhecimento da posse legítima dos requeridos.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.